Tribunal: TJMT
Processo: 0003544-09.2013.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003544-09.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA FREIRE MENDES - CPF: 017.006.021-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Ausência de indicação específica do fundamento legal. Vício substancial insanável. Impossibilidade de emenda ou substituição. Tema 1.350 do
stj
. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA n. 159/2013, referente à cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, declarou a nulidade do título executivo por ausência de indicação específica do fundamento legal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação dos dispositivos legais específicos na Certidão de Dívida Ativa configura vício formal sanável ou vício substancial insanável; (
ii
) estabelecer se, diante da
nulidade da CDA, seria cabível a suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

III.
Razões de decidir

3. O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, § 5º, III, da Lei n. 6.830/1980 exigem a indicação específica do fundamento legal do crédito tributário como requisito essencial da CDA, indispensável à verificação da certeza e liquidez do título.

4. A indicação genérica de diploma legal, sem especificação dos dispositivos que instituem o tributo, seu fato gerador, base de cálculo e alíquota, compromete a validade da inscrição em dívida ativa e configura vício substancial.

5. O STJ, no Tema 1.350 (
REsp
n. 2.194.708/SC), fixa a tese de que não é possível a substituição ou emenda da CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, afastando a aplicação da Súmula 392 em hipóteses de vício material.

6. A nulidade da CDA impede a constituição válida do processo executivo, por ausência de título executivo extrajudicial, impondo a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. A alegação de suspensão do feito com base no art. 40 da LEF não se aplica,
pois
a extinção decorre de nulidade do título e não da ausência de bens penhoráveis.

8. A inexistência de prejuízo à defesa do executado é irrelevante, pois a exigência de indicação do fundamento legal visa assegurar o controle objetivo da legalidade do lançamento.

9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao Tema 1.350 do STJ, reconhece que a ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável, inviabilizando sua substituição.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º, III, e 6º, e art. 40; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1.350); TJ-MT, Apelação Cível n. 1000236-19.2023.8.11.0010, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.03.2024; TJ-MT, TJ-MT, AI n. 1031700-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos da Execução Fiscal nº 0003544-09.2013.8.11.0050, ajuizada pelo Município de Campo Novo do Parecis, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 159/2013, referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, no valor originário de R$ 1.060,72.

O juízo de origem julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer vício insanável na Certidão de Dívida Ativa. Consignou que, embora a CDA mencionasse genericamente a Lei Complementar Municipal nº 020/2008, não indicava os dispositivos legais específicos que embasariam a cobrança, em afronta ao art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/1980, o que comprometeria a liquidez e a certeza do título executivo.

Para amparar a conclusão, a magistrada invocou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.350, segundo o qual não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Ao final, determinou o desbloqueio de eventuais valores penhorados e deixou de condenar em custas e honorários, nos termos do art. 39 da LEF.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a execução fiscal foi ajuizada em 22.11.2013 e que, ao longo da marcha processual, promoveu sucessivas diligências para localização da executada e de bens passíveis de constrição, com utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER. Afirma que a sentença teria extinguido prematuramente o feito em razão da ausência momentânea de bens penhoráveis, circunstância que, a seu ver, não autorizaria a extinção do processo, mas apenas sua suspensão, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

Prossegue alegando que o interesse processual da Fazenda Pública subsiste enquanto não ocorrer a satisfação do crédito ou o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo juridicamente inadequada a extinção da execução fiscal por mera frustração de diligências constritivas. Invoca o Tema 566 do STJ e precedente segundo o qual a inexistência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo, mas apenas sua suspensão.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal, observando-se o rito do art. 40 da LEF e do Tema 566 do STJ; subsidiariamente, requer que a paralisação do feito ocorra por meio de suspensão por 1 ano, seguida de arquivamento provisório, sem baixa na distribuição.
(Id 349379887)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Segundo consta dos autos, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, inscrito na CDA n. 159/2013, no valor de R$ 1.060,72.

O juízo de origem reconheceu a nulidade da CDA, por ausência de indicação dos dispositivos legais específicos que fundamentariam a cobrança, julgando extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, o Município sustenta a impossibilidade de extinção do feito diante da ausência de localização de bens penhoráveis, defendendo que, nessa hipótese, o processo deveria ser suspenso, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, com posterior arquivamento provisório, até eventual localização de patrimônio da parte executada.

Da
questão
central: nulidade da CDA por
ausência
de
indicação
do fundamento legal espec
í
fico

O presente recurso tem por objeto definir se a CDA n. 159/2013, ao indicar genericamente a Lei Complementar Municipal n. 020/2008 sem mencionar os dispositivos legais
específicos
que fundamentam o
lançamento
e a
cobrança
da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, apresenta v
íc
io
meramente formal,
sanável
por emenda ou
substituição
, ou v
í
cio substancial
insanável
, apto a comprometer a liquidez e certeza do
título
executivo.

O quadro normativo aplicável é claro. O art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional determina que o termo de inscrição de dívida ativa deva indicar, obrigatoriamente, "a origem e natureza do crédito,
designada especificamente a disposição da lei em que seja fundado". No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980) exige a indicação do "fundamento legal da dívida". A Certidão de Dívida Ativa, espelho do ato de inscrição, deve conter os mesmos elementos exigidos para o termo de inscrição (art. 2º, §. 6º, LEF).

No caso concreto, a CDA n. 159/2013 limita-se a fazer referência genérica
à
Lei Complementar Municipal n. 020/2008 (Código Tributário Municipal), sem indicar os dispositivos específicos que embasam o lançamento da Taxa de Licenciamento de Estabelecimento - fato gerador, base de cálculo, alíquota e enquadramento
(Id 349378892, p 8)
. Essa deficiência não
é
mera incorreção de menor monta. Constitui ausência de requisito essencial previsto expressamente em lei, que compromete a apuração
da certeza e liquidez do cré
dito.

Do precedente vinculante: Tema 1.350 do STJ

A
questão
foi definitivamente equacionada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no julgamento do
REsp
n. 2.194.708/SC, representativo da
controvérsia
afetado ao Tema 1.350 e decidido pela Primeira
Seção
em 08.10.2025. O STJ fixou a seguinte tese
jurídica
.

O STJ fixou a seguinte tese jurídica:

"Não é possível a Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do
crédito
tributário." (
REsp
n. 2.194.708/SC, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 8.10.2025, DJEN de 22.10.2025.)

O precedente assentou premissas fundamentais diretamente
aplicáveis
ao caso. A
inscrição
em
dívida
ativa tributá
ria
é
ato administrativo vinculado e ato de controle adminis
trativo da legalidade do cré
dito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela lei, sob pena de impossibilitar-se a
apuração
da certeza e da liquidez da
dívida
.

A
deficiência
na
indicação
do fundamento legal da
exação
no bojo da CDA espelha a
deficiência
no
próprio
ato de
inscrição
de
dívida
e/ou do
lançamento
que lhe deu origem,
não
se configurando simples erro formal sujeito a
correção
por mera
substituição
do
título
executivo.

Da refutação dos argumentos do recurso

O apelante sustenta que a
sentença
extinguiu equivocadamente o processo com base no art. 485, IV, do CPC, quando a ausência de bens penhoráveis deveria ensejar a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF. O argumento, porém, parte de premissa errônea: a
sentença
recorrida
não
extinguiu o processo pela
não
localização de patrimônio, mas pela nulidade insanável da própria CDA, verificada de
ofício
pelo juízo singular. São fundamentos distintos e autônomos. A crítica ao art. 40 da LEF
não
alcança o fundamento real da decisão combatida.

O Município invoca ainda a S
ú
mula n. 392 do STJ, que admite a substituição da CDA por erro material ou formal antes da
sentença
de embargos. Ocorre que o próprio Tema 1.350 delimitou o alcance desse enunciado: a prerrogativa de substituição destina-se a erros formais
,

incorreções gráficas, equívocos de cálculo quando os elementos estão presentes, erros de endereço, e
não
a vícios substanciais que comprometem a própria constituição
valida do cré
dito. A tese fixada e enfática ao vedar a substituição especificamente "para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do
crédito
tributário".

O argumento de que o executado
não
demonstrou
prejuízo
concreto a sua defesa
também

não
merece acolhimento. A
exigência
legal de
indicação

específica
do fundamento legal
não
existe apenas para garantir o conhecimento subjetivo do devedor sobre a origem da
dívida
, mas, sobretudo, para permitir o controle objetivo da legalidade do
lançamento

tributário
, incluindo a
verificação
da
competência
, da
alíquota
, da base de
cálculo
e do prazo decadencial
aplicável
. O v
í
cio na CDA inviabiliza esse controle independentemente de prejudicar ou
não
a defesa individual do executado.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia firmado entendimento, antes mesmo do Tema 1.350, no sentido de que a nulidade da CDA por ausência de requisito essencial, incluindo a fundamentação legal, configura vício substancial insanável que não comporta substituição ou emenda:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo de dívida ativa, indicará
obrigatoriamente, a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado. 2. Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável. 3. Recurso conhecido e
desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000236-19 .2023.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 27.3.2024)

Mais recente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍCIO INSANÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. NULIDADE DAS
CDAs
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de indicação do fundamento legal específico do crédito tributário na certidão de dívida ativa configura vício material insanável que compromete a certeza e liquidez do título
executivo.”
(TJ-MT – N. U. 1031700-23.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 22.12.2025)

Com o advento do Tema 1.350 do STJ, esse posicionamento ganhou ainda mais solidez, encontrando respaldo em precedente vinculante da Corte Superior.

A sentença recorrida aplicou corretamente o Tema 1.350 e extinguiu a execução com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo, qual seja, a inexistência de título executivo extrajudicial v
á
lido. A CDA nula não serve de lastro para a execução fiscal, e a ausência de título hábil e causa de extinção sem resolução do mérito, independentemente de haver demonstração de prejuízo ou não à defesa.

A ausência de condenação em honorários advocatícios na sentença foi igualmente acertada. A executada não possui advogado constituído nos autos, não apresentou exceção de
pré
-executividade nem qualquer defesa técnica que justifique a remuneração de atuação forense.
Incide, ademais, o art. 39 da Lei n. 6.830/1980, que afasta em regra a imposição de honorários nas hipóteses de extinção da execução fiscal sem conteúdo litigioso estabelecido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026